Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-05.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO. ABSORÇÃO DOS DEMAIS CRIMES PELA LESÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. MOTIVOS. MAIOR REPROVABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estão demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, nos termos do relato da vítima, em consonância com todos os demais elementos de prova produzidos no curso da instrução processual, o que abrange as provas colhidas em juízo, os laudos periciais de exame de local e de corpo de delito e as imagens do celular da vítima.
2. A absorção ou consunção do crime somente ocorre quando ele é meio necessário, como preparo ou execução, para a prática de outra conduta delituosa, o que não se verifica na espécie, uma vez que as medidas protetivas já haviam sido descumpridas em contexto fático diverso da lesão corporal, ao passo que a ameaça proferida trata de promessa de mal injusto diverso das agressões efetivamente praticadas.
3. Diante da pluralidade de condutas e dos desígnios autônomos, não há falar em concurso formal ou em absorção do descumprimento de medidas protetivas e da ameaça pelo crime de lesão corporal.
4. Ainda que as agressões não tenham gerado consequências físicas graves, de modo a qualificar o tipo penal, o modus operandi revela maior censurabilidade, pois, pegando o capacete das mãos da vítima, passou a golpeá-la na cabeça, o que torna correto o desvalor conferido à culpabilidade do agente.
5. Para configurar o tipo penal previsto no art. 129, § 13, do CP, a lesão praticada contra mulher deve ser “por razões da condição do sexo feminino”, não havendo elementos essenciais quanto a ciúmes ou sentimento de posse, que podem ser reprovados como motivação do crime, na primeira fase da dosimetria, ou como agravante genérica (art. 61, II, a, do CP), na segunda fase.
6. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.
7. Tendo em vista o quantum da pena cumulado com a reincidência, o regime inicial semiaberto mostra-se correto e proporcional, nos termos do art. 33 do CP, sobretudo quando as circunstâncias judiciais não indicam que a aplicação de regime menos gravoso fosse adequada e suficiente à reprimenda.
8. Recurso desprovido.